Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-73.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004979-73.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (APELANTE), ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.221.042-34 (APELANTE), ADRIANO STOCCO MARTINS - CPF: 054.639.019-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 585 DO STJ. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA ATENUANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de compensá-la integralmente com a agravante da reincidência específica, aplicando apenas mitigação parcial. A Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, diante de possível desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea, quando caracterizada como confissão parcial e qualificada, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência específica, nos termos do Tema 585 do STJ, ou se admite compensação apenas proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC limita-se à verificação objetiva de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e precedente qualificado, não autorizando rediscussão ampla do mérito da causa.

4. O acórdão recorrido reconhece expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu fato relevante considerado na formação do convencimento judicial.

5. A admissão realizada pelo acusado caracteriza confissão parcial e qualificada, pois restringe-se ao reconhecimento de sua presença no local dos fatos, sem assunção integral da prática delitiva descrita na denúncia.

6. A confissão fragmentária não possui a mesma densidade jurídico-valorativa da confissão plena, circunstância que justifica a atribuição de menor peso na dosimetria da pena.

7. O Tema 585 do STJ admite a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, inclusive específica, mas não elimina a necessidade de avaliar a equivalência valorativa das circunstâncias concretamente verificadas.

8. O Tema 1.194 do STJ esclarece que a atenuante da confissão pode ser aplicada em menor proporção quando a admissão do fato for parcial, qualificada ou acompanhada de alegação excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

9. A solução adotada no acórdão recorrido preserva a incidência da atenuante e, ao mesmo tempo, reconhece a maior densidade normativa da reincidência específica no caso concreto, respeitando o princípio da individualização da pena e a interpretação sistemática dos precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

“A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica não é automática quando a confissão for parcial ou qualificada”.

“A confissão fragmentária, que não representa admissão integral da prática delitiva, possui menor densidade jurídico-valorativa e admite compensação apenas proporcional com agravantes”.

“A interpretação do Tema 585 do STJ deve considerar a natureza concreta da confissão reconhecida no processo, em harmonia com as diretrizes fixadas no Tema 1.194”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004979-73.2023.8.11.0042

APELANTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID, ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se
de juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso especial por
Cleverson Oliveira David
, no qual se alega ofensa aos artigos 65, III, “d”, e 67 do Código Penal, sob o argumento de que o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, deixou de promover sua compensação integral com a agravante da reincidência específica.

A defesa afirma, em síntese, que o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea, deixou de promover a compensação integral com a agravante da reincidência específica, limitando-se a mitigar parcialmente os efeitos desta última.

Sustenta que tal solução contraria a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, segundo a qual é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, inclusive específica, reservando-se a compensação meramente proporcional apenas às hipóteses de

multirreincidênci
a
.

Argumenta a recorrente que a confissão prestada nos
autos, ainda
que parcial, foi efetivamente considerada pelo Tribunal na formação do juízo condenatório, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 545 do STJ, a qual assegura a aplicação da atenuante sempre que a admissão do fato for reconhecida no processo.

Defende, portanto, que, uma vez admitida a incidência da atenuante, deveria o Tribunal promover sua compensação integral com a agravante da reincidência, sob pena de violação ao critério legal estabelecido no art. 67 do Código Penal.

A decisão de devolução dos autos registrou, nesse contexto, aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585, razão pela qual determinou o retorno do feito ao órgão julgador para eventual exercício do juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O juízo de retratação não se presta à rediscussão ampla do mérito já examinado, nem autoriza nova deliberação sobre toda a causa, mas apenas à verificação objetiva de eventual desconformidade entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a tese firmada em precedente qualificado, restrita, aqui, ao capítulo da dosimetria referente ao concurso entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

No acórdão anteriormente proferido, esta Câmara reconheceu, de forma expressa, que a admissão feita por Cleverson, embora não importasse assunção integral da prática criminosa tal como descrita na imputação, constituiu confissão parcial, qualificada por tese defensiva, apta à incidência da atenuante, uma vez que foi aproveitada na formação do juízo condenatório.

Ao mesmo tempo, assentou-se que tal admissão não possuía densidade bastante para neutralizar por completo a agravante da reincidência específica, razão pela qual se operou apenas mitigação parcial de seus efeitos.

Não houve, portanto, negativa da atenuante, mas sim reconhecimento expresso de sua incidência em patamar não integralmente neutralizante.

É precisamente nessa moldura que deve ser enfrentada a tese recursal.

O Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, reservando-se à hipótese de

multirreincidência
a preponderância da agravante e, por conseguinte, a compensação apenas proporcional.

A decisão da Vice-Presidência devolveu os autos justamente por vislumbrar, em tese, possível contraste entre esse enunciado e a solução adotada no acórdão recorrido.

Sucede, porém, que a devolução dos autos para retratação não dispensa o exame da exata conformação fática e jurídica do caso concreto, nem impede que o órgão julgador identifique distinção relevante entre a hipótese dos autos e a premissa normativa do precedente paradigmático.

Isso porque, o acórdão recorrido consignou, de forma expressa, situação diversa daquela que caracteriza a confissão plena, registrando que a admissão feita pelo réu restringiu-se ao reconhecimento de sua presença no local dos fatos, permanecendo a negativa quanto à efetiva participação no núcleo incriminador da conduta.

Essa circunstância evidencia a existência de
confissão fragmentária e parcial
, destituída da densidade jurídica própria da assunção integral do fato criminoso, revelando-se, portanto, qualitativamente inferior àquela que traduz o reconhecimento completo da prática delituosa.

Em outras palavras, o elemento admitido pelo acusado não se projetou sobre a integralidade da imputação penal descrita na denúncia e acolhida na condenação, limitando-se a aspecto periférico da narrativa fática,
sem importar verdadeiro reconhecimento do injusto penal em sua conformação típica integral.

Essa distinção, que já se mostrava perceptível à luz do art. 67 do Código Penal e da própria lógica da individualização da pena, foi posteriormente explicitada, em caráter uniformizador, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.194.

Naquele precedente repetitivo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou, de um lado, que a confissão espontânea constitui circunstância apta a atenuar a pena independentemente de ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, subsistindo o direito à atenuação mesmo quando presentes outros elementos probatórios suficientes para a demonstração da autoria e da materialidade delitivas.

De outro lado, firmou-se a compreensão de que a incidência da atenuante deve ocorrer em patamar proporcionalmente inferior, não podendo assumir caráter preponderante no concurso com agravantes, sempre que o fato admitido pelo acusado corresponder a conduta tipificada com pena mais branda ou quando a confissão vier acompanhada de alegação que, em tese, configure circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Para melhor compreensão da controvérsia jurídica posta em exame, colaciono as teses firmadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.001.973/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.194):

A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, quando a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

(STJ, 3a Seção, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025, Tema 1.194, Info 862)
(grifo
nosso)
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao divulgar o resultado do Tema 1.194, destacou que a confissão qualificada, a confissão parcial e a confissão que não contribui plenamente para o convencimento judicial não ostentam o mesmo valor da confissão espontânea plena, razão pela qual, nesses casos, admite-se compensação apenas parcial, desde que devidamente fundamentada.

O
Ministro

R
elator foi explícito ao consignar que, em tais situações, a atenuação pode ser aplicada em menor proporção, justamente porque essas formas de admissão não possuem igual densidade jurídico-valorativa.

É nesse ponto que se revela a distinção determinante para a manutenção do acórdão recorrido
, de modo que o

Tema 585 não pode ser lido de forma isolada, abstrata e descolada da natureza da confissão concretamente reconhecida no processo.

Seu núcleo decisório afasta a preponderância automática da reincidência específica sobre a confissão espontânea.

Não elimina, contudo, a necessidade de o julgador aferir, em cada caso, se a admissão realizada pelo acusado possui efetiva equivalência valorativa com a agravante em concurso.

Menos ainda impede que se reconheça tratamento proporcionalmente inferior quando a confissão não é plena, mas parcial e qualificada, vale dizer, quando ela apenas toca fragmentos do contexto fático, sem importar assunção integral da autoria criminosa em sua conformação típica completa.

No caso em exame, a admissão do réu restringiu-se à presença no local, dado contextual que serviu como elemento de corroboração, mas que não traduziu verdadeira aceitação integral da prática delitiva.

Tal circunstância afasta a premissa de equivalência substancial entre as vetoriais contrapostas.

A reincidência, por seu turno, segue sendo circunstância expressamente indicada pelo art. 67 do Código Penal como dotada de relevo específico no concurso com atenuantes e agravantes.

Não se trata, aqui, de restaurar uma prevalência automática e abstrata da reincidência específica, já rechaçada pelo Tema 585, mas de reconhecer que,
nesta hipótese singular
, a confissão efetivamente verificada nos autos não possuía peso normativo suficiente para neutralizá-la por inteiro.

Também não há óbice, para esse raciocínio, na modulação de efeitos fixada no Tema 1.194. Com efeito, a Terceira Seção consignou que as consequências prejudiciais aos réus decorrentes das teses firmadas alcançam apenas os fatos ocorridos após a publicação do acórdão.

Contudo, no caso presente, não se está a aplicar retroativamente uma inovação jurisprudencial para suprimir atenuante antes reconhecida, nem para impor agravamento superveniente da pena.

O acórdão recorrido já havia reconhecido a confissão e já lhe havia atribuído repercussão concreta favorável, apenas não a equiparando, em termos de neutralização integral, à reincidência específica.

A referência ao Tema 1.194, aqui, não serve para agravar a situação do réu, mas
, sim,
para evidenciar que a solução antes adotada por esta Câmara encontra respaldo hermenêutico em orientação superveniente que explicitou, com maior precisão, a diferença axiológica entre confissão plena e confissão parcial ou qualificada.

Dito de outro modo, a manutenção do acórdão decorre do reconhecimento de que a solução originalmente adotada já correspondia a uma valoração individualizada, proporcional e materialmente ajustada à natureza da admissão constante dos autos.

O precedente superveniente, nesse contexto, apenas ilumina a correção dogmática da distinção antes operada, sem introduzir gravame novo.

Cumpre acentuar, ademais, que o recurso especial da defesa parte de premissa que não corresponde integralmente ao quadro decisório estabelecido no acórdão recorrido.

A insurgência supõe equivalência obrigatória entre qualquer modalidade de confissão e a agravante da reincidência específica, salvo nas hipóteses de

multirreincidência
.

Essa leitura, porém, desconsidera a natureza concreta da admissão reconhecida no caso,
que não foi plena, mas parcial e qualificada
, e ignora que o próprio acórdão efetivamente prestigiou a incidência da atenuante, apenas recusando sua conversão automática em fator de compensação integral.

Não se desconhece que a defesa invocou, no recurso especial, precedentes do STJ afirmando a compensação integral mesmo em casos de reincidência específica.

Todavia, tais julgados,
como sói acontecer
, devem ser lidos à luz de seus respectivos pressupostos fáticos, não como fórmulas mecânicas dissociadas da concreta modalidade de confissão em exame.

Aqui, repita-se, não houve confissão plena da autoria delitiva, mas admissão lateral e parcial de circunstância contextual, utilizada como vetor subsidiário de corroboração.

Essa singularidade é juridicamente relevante e impede a subsunção automática da hipótese ao padrão decisório invocado pelo recorrente.

A solução que melhor preserva a coerência do sistema é, pois, a manutenção do acórdão recorrido.

Reconhece-se a atenuante, porque houve admissão voluntária de dado fático aproveitado no iter cognitivo da condenação.

Preserva-se, contudo, a valoração residual da reincidência específica, porque a confissão não foi plena nem equivalente, em densidade jurídica, à circunstância agravante contraposta.

Com isso, respeitam-se simultaneamente o art. 65, III, “
d
”, do Código Penal, o art. 67 do mesmo diploma, o princípio da individualização da pena e a leitura sistemática dos Temas 585 e 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
MANTENHO INTEGRALMENTE

o acórdão recorrido
,
por entender que a hipótese dos autos apresenta distinção juridicamente relevante em relação à premissa de compensação integral afirmada no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a atenuante reconhecida decorreu de confissão parcial e qualificada, sem densidade equivalente à confissão plena, legitimando sua incidência apenas proporcional, nos moldes já assentados no julgado recorrido
e no tema 1.194
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026